Tribunal: TJDFT
Processo: 0724488-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Vistos etc. Analisando atentamente os autos de origem, vê-se que foi apresentado serodiamente. A Decisão agravada que acolheu a impugnação à penhora eletrônica e determinou a desconstituição do bloqueio de valores, assim como rejeitou a tese de excesso de execução, foi expedida eletronicamente em 22/03/2024, com registro de ciência em 01/04/2024, tendo o prazo para interposição de agravo findado em 14/05/2024, já contabilizado o prazo em dobro garantido a parte assistida pela Defensoria Pública. O presente agravo de instrumento só foi interposto em 17/06/2024. Embora tenha sido opostos Embargos de Declaração contra a decisão, o recurso não foi conhecido e, portanto, não tem o condão de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Confira-se a decisão, in verbis: “Não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 193049105, pois não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC e possui flagrante natureza de pedido de reconsideração. Na verdade, a embargante sequer faz esforço para dizer qual é o defeito no decisum que justifica o manejo dos aclaratórios, decerto que sua insurgência carece de fundamentos que justificam sua análise. Nesses termos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada, de certo que o pedido formulado pela embargante importa em tão somente reanálise dos pressupostos fáticos que embasam a sua pretensão. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Fica a parte devedora intimada a apresentar o documento de ID 195669676 em forma legível, tendo em vista que não é possível extrair qualquer informação do referido documento. Intime-se”. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte de Justiça e do e. Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo o art. 1.026, do Código de Processo Civil, "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". 2. Consoante entendimento desta Corte e do colendo STJ, os Embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. O agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 18/08/2023, contudo, no presente caso o agravo de instrumento foi interposto em 01/12/2023. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1875813, 07515277520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. MULTA O ART. 1.021, §§ 4o E 5o DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. 1.1. A agravante requer a reforma da decisão. Afirma que os aludidos embargos de declaração eram cabíveis e indicaram e demonstraram a existência de omissão, obscuridade e erro material na decisão objeto do agravo de instrumento. 2. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque é intempestivo. 2.1. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, do CPC). 2.2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/07/2023. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos por inadequação da via eleita em 09/11/2023. 2.3. Os embargos de declaração não conhecidos não obstam o transcurso do prazo recursal. 2.4. Como a decisão agravada foi disponibilizada em 26/07/2023 e o recurso de agravo de instrumento interposto apenas em 01/12/2023, não deve ser conhecido por estar intempestivo. 3. Precedente: "(...) Não há que se falar em rejeição dos embargos quando sequer foram apreciados, portanto não houve interrupção do prazo recursal para interposição da apelação. Consequentemente, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Destarte, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. (...)" (07175355120228070003, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 9/11/2023). 4. Havendo unanimidade no julgamento, a recorrente deve ser condenada ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1875881, 07515043220238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) No caso, uma vez interposto o agravo de instrumento após transcorrido o prazo legal de 30 dias úteis garantidos à Defensoria Pública, impõe-se o seu não conhecimento, em razão de sua intempestividade. Ressalto que, ainda que considerado como pedido de reconsideração, também não há interrupção do prazo recursal, conforme se vê: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, e do art. 932, III e 1.003, § 5o do CPC NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente arquive-se. Brasília, 22 de agosto de 2024.